Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704178-81.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADALTON BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifico que foi prolatada sentença nos autos de origem, em 27.02.2020. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito